Tribunal: TJES
Processo: 5003512-25.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003512-25.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ARILDO FAGUNDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003512-25.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOAO ARILDO FAGUNDES

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA SATISFATORIAMENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EQUIPARAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO DE EMPRÉSTIMO ajuizada por
JOÃO ARILDO FAGUNDES
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que ao analisar o extrato detalhado de seus benefícios verificou um desconto mensal no valor de R$ 46,85, que ocorre desde o mês 06/2018, referente ao desconto de RMC para limite de
“empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”
do requerido, contudo aduz que desconhece a aludida contratação. Requer, ao final, a cessação dos descontos e indenização pelos prejuízos suportados.

Ao ID 8625692, foi proferido despacho pelo juízo a quo, determinando a intimação do requerente/recorrente para, no prazo de 15 dias, efetuar a emenda da sua petição inicial, apresentando comprovante de endereço na Comarca (Colatina/ES) em seu nome,nos termos do art. 321 do CPC.

O autor juntou declaração simples ao ID 8625695.

Ato contínuo, foi proferido novo despacho ao ID 8625696, determinando o integral cumprimento do comando judicial, tendo a parte reiterado os termos da manifestação anterior (ID 8625698).

Diante do aludido cenário,
o processo foi extinto sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c art. 51, III, §1º, da Lei 9.099/95 (ID 8625699).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8625706), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o comprovante de endereço não é medida indispensável para a propositura da ação de acordo com os art. 319 e art. 320, do CPC, os dispositivos exigem somente a indicação do domicílio de residência. Aduz que comprovou o seu endereço mediante a apresentação de comprovante de residência em nome da locadora do imóvel, além de apresentar uma declaração devidamente assinada por esta

Contrarrazões ao ID 8625709, ocasião em que a requerida suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Entrementes, em que pese a motivação constante das razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente
mantida
, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

Conforme muito bem observado na origem, não há prova mínima nos autos que indique que o autor/recorrente possua domicílio em Colatina/ES (local de ajuizamento da ação) a fim de confirmar a competência de tal comarca para regular processamento e julgamento do feito, considerando que (i) não foi apresentado contrato de locação a fim de ratificar suas alegações. Ademais, a declaração apresentada ao ID 8625695, veio desacompanhada do documento pessoal da subscritora; (ii) em análise ao extrato do benefício de ID 8625689, verifica-se que o autor/recorrente é vinculado à Agência da Previdência Social de Vila Velha. Além disso, o pagamento da aposentadoria é efetivado no Banco Bradesco localizado no Shopping Praia da Costa, o que, a meu ver, só reforça a imprescindibilidade de exibir comprovante de residência válido.

Além disso, peço a vênia para colacionar trecho do despacho de ID 8625696, que determinou a intimação da parte para sanar o vício:
“(...)
Em que pese a juntada do documento denominado "declaração de residência" (ID n. 40958800) pelo Douto Patrono da parte Requerente, não avulta razoável, sequer - respecta maxima venia - minimamente crível, que uma pessoa residente nesta cidade e Comarca, conquanto eventualmente alugue o imóvel que lhe serve de domicílio, não possua rigorosamente um documento sequer em seu nome, relativo a qualquer tipo de serviço (público ou delegado pelo Estado à iniciativa privada, ou, na falta deste, ata notarial capaz de atestar seu domicílio nesta localidade), capaz de fazer comprovação bastante e indene de dúvida no sentido de a parte demandante efetivamente residir em Colatina
(...)”
.

Ora, não desconheço que todo consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como “cláusula de eleição” foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo, aprimorando o pleno acesso à justiça por parte dessa categoria de hipossuficientes. Contudo, deve ficar demonstrado nos autos o endereço da parte, hipótese que não ocorre no presente caso.

Como bem destacado pelo sentenciante (ID 8625699):

Sem qualquer documento (entre a multiplicidade vastíssima ofertada para a comprovação do domicílio ou da residência da parte autora nesta cidade e comarca de Colatina) e transcorrido voluntária e passivamente o prazo preclusivo de emenda previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC, a extinção nos moldes da fundamentação supra é medida que se impõe.

Em sendo assim, não preenchidos tempestivamente os pressupostos de admissibilidade da ação, em especial a competência, inafastável, no âmbito da Lei n. 9.099/1995, a solução terminativa do feito.

Registro, por oportuno, que houve recente alteração do Código de Processo Civil, lei n. 14.879, de 04/06/2024, relativa ao art.63 do CPC, o qual passou a vigorar com a inclusão do § 5º, que possui a seguinte redação:

"§ 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".

Pelo exposto, considerando a ausência de prova de domicílio do consumidor (parte autora) na comarca de Colatina-ES, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei n. 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)